Tribunal: TJES
Processo: 5010299-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar em Ação de Reintegração de Posse cumulada com Arbitramento de Aluguel. A Agravante cedeu verbalmente um imóvel à sua nora (Agravada), para que residisse com o filho da Agravante. Após a separação do casal, a Agravada recusou-se a desocupar o imóvel, mesmo após notificação extrajudicial. A Agravante relata constrangimentos decorrentes de agressões verbais e ameaças feitas pela Agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recusa da Agravada em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial caracteriza esbulho possessório; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar de reintegração de posse em favor da Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a Agravante demonstra sua posse sobre o imóvel, a notificação extrajudicial enviada à Agravada e a resistência desta em deixar o bem, caracterizando esbulho possessório.

4.

O comodato verbal é um contrato gratuito e temporário, cuja cessação pode ocorrer a qualquer tempo por vontade do comodante, bastando a notificação para a desocupação do imóvel. A recusa da Agravada em restituir o imóvel, após ser notificada, transforma a posse de justa em injusta.

5.

O esbulho ocorreu dentro do prazo de ano e dia da notificação, conforme exige o art. 558 do CPC, permitindo a concessão da tutela possessória liminar.

6.

A jurisprudência do TJES reconhece que a não devolução do imóvel após a notificação configura esbulho possessório, justificando a reintegração liminar do comodante na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A recusa do comodatário em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial caracteriza esbulho possessório, autorizando a reintegração liminar do comodante na posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561, art. 558; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 42169000017, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 14.03.2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 035199007812, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 10.03.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010299-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALVINA CARVALHO BARBOSA
AGRAVADO: JOSIANE CANDIDA RODRIGUES CARVALHO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dalvina Carvalho Barbosa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu a medida liminar postulada nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Arbitramento de Aluguel n°
5021398-08.2023.8.08.0035.

A Agravante sustenta, em síntese, que é possuidora do imóvel situado no endereço indicado nos autos, tendo cedido, por meio de comodato verbal, uma casa existente no seu quintal para que o seu filho nela passasse a residir juntamente com a família.

Segundo relata, a Agravada é sua nora e, após se separar do seu filho, recusa-se a restituir o imóvel ou arcar com o respectivo aluguel, embora já tenha sido notificada extrajudicialmente para tanto.

Salienta, ainda, que o indeferimento do pedido de antecipação da tutela possessória vem obrigando-a a passar por constrangimentos diários, pois, conforme se denota dos Boletins de Ocorrência juntados aos autos, está constantemente submetida a agressões verbais e ameaças por parte da Recorrida, o que vem lhe retirando a paz e a tranquilidade.

Requer, assim, a reforma da r. decisão
a quo
, “para que seja a Agravada compelida a sair do imóvel, sendo o mesmo reintegrado à parte agravante, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais)”.

O MM. Juízo
a quo
entendeu por bem indeferir o pleito antecipatório por entender que:

“(...)

a posse que a demandada exerce no imóvel, ao contrário do que poderia parecer, não foi obtida por meios violentos, clandestinos ou precários; antes, foi alcançada a partir de atos negociais, é dizer, a partir da livre manifestação de vontade da autora
.

Em outras palavras, ainda que se possa vislumbrar algo como um “interesse de agir” na demanda, disso não resulta que seja possível afetar à demandada (ex-companheira do filho da autora) o mesmo tratamento dispensado aos “invasores”, os quais quase sempre são alijados sumariamente. Não é essa, como visto, a situação dos autos. (...)”

Após apreciar detidamente a questão posta em exame, alcanço conclusão diversa da esposada no r.
decisum
de 1° Grau, em que pesem seus judiciosos fundamentos.

Como é cediço, tratando-se de ação possessória, incumbe ao autor comprovar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou v) a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no art. 561, do Código de Processo Civil, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

A legislação processual vigente autoriza, ainda, que a tutela possessória seja concedida em caráter liminar quando “
a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
”, nos termos em que disposto no art. 558, do Código de Processo Civil.

Feitas as devidas ressalvas em razão da fase ainda embrionária da ação principal, ajuizada aos 31/07/2023, entendo que,
mesmo que o imóvel, em um dado momento, tenha sido objeto de comodato verbal entre as partes (o que se afigura incontroverso nos autos, inclusive), decerto que essa circunstância não tem o condão de perdurar
ad eternum
em prejuízo da Recorrente, sobretudo quando se constata, a partir da notificação extrajudicial juntada na ação originária (ID
28742502), que a Agravante levou ao inequívoco conhecimento da Agravada (conforme AR recebido por ela aos 02/06/2023) o seu desinteresse em manter o outrora avençado, concedendo-lhe 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel.

Verificado que a Recorrida resiste em deixar o bem, ignorando a referida Notificação - transformando, assim, a posse de justa para injusta -, e diante dos Boletins de Ocorrência juntados aos autos principais, que dão indícios de que o seu comportamento em face da Agravante é, no mínimo, repreensível, podendo ensejar, inclusive, a adoção de medidas protetivas em favor dessa última,
entendo caracterizado o esbulho possessório
autorizador da concessão da medida liminar de reintegração de posse ora postulada.

E nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, consoante se extrai dos julgados que ora trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR - CONTRATO VERBAL DE COMODATO – NOTIFICAÇÃO REALIZADA - ESBULHO CARACTERIZADO – RECURSO IMPROVIDO. 1- A doação de bem imóvel é ato que demanda forma própria, qual seja, celebração de escritura pública ou instrumento particular, nos termos do artigo 541 do Código Civil. 2- Das provas constantes dos autos, a posse dos agravantes decorre de contrato verbal de comodato realizado entre as partes litigantes, de modo que, após a regular notificação extrajudicial para desocupação, a não devolução do imóvel transformou a posse dos recorrentes em injusta. 3 - O contrato de comodato verbal por tempo indeterminado encerra-se pela manifestação de vontade unilateral do comodante, sendo dever do comodatário, quando notificado, devolver a coisa requerida. 4- No que cinge ao eventual direito de indenização pelas benfeitorias realizadas pelos agravantes no imóvel, e ao direito de retenção, essa matéria ainda será analisada pelo magistrado de piso, não podendo ser abordada neste momento processual, sob pena de supressão de instância, bem como pela necessidade de dilação probatória. 5- No caso em tela os requisitos da tutela liminar possessória seguirá o rito especial, tendo em vista que o esbulho ocorreu dentro do prazo de um ano e um dia. 6 - Recurso improvido.”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 42169000017, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO NÃO ATENDIDA. ESBULHO CONFIGURADO. 1. - Com a morte do proprietário foram transmitidas aos herdeiros a posse e a propriedade do bem que até então era do extinto (art. 1.784, do CC) e que estava cedido em comodato verbal, de modo que o não atendimento da notificação extrajudicial enviada ao comodatário reclamando a desocupação do imóvel evidencia a rescisão do contrato de comodato. Assim sendo, a resistência do comodatário em deixar o imóvel denota a posse injusta sobre o bem e justifica a reintegração liminar do espólio na posse, nos termos dos arts. 561, 562 e 563 do CPC. 2. - Recurso provido.”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000880, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. ESBULHO CARACTERIZADO. DECISÃO QUE REINTEGROU A RECORRIDA NA POSSE DO IMÓVEL ALVO DA LIDE NA ORIGEM MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Em existindo contrato de comodato verbal de imóvel por prazo indeterminado, a forma correta de extinguir a relação contratual é através da notificação extrajudicial com prazo estipulado para a desocupação do imóvel, como foi feito. 2) Em não se atendendo o comando de desocupação constante da notificação extrajudicial, caracterizado está o esbulho possessório autorizador da concessão da medida liminar de reintegração de posse. 3) Quanto à sustentação das recorrentes acerca do pretenso direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, concorda-se com o parecer da D. Procuradoria de Justiça no sentido de desnecessidade de apreciação da matéria, sob pena de configuração de supressão de instância, afinal, a discussão não foi ainda alvo de apreciação pelo Julgador a quo. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção do decisum objurgado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007812, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

APELAÇÃO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMÓVEL CEDIDO PARA MORADIA DA APELANTE E DO FILHO DO PRIMEIRO APELADO QUANDO DO CASAMENTO PERMANÊNCIA DA RECORRENTE NO BEM APÓS A SEPARAÇÃO - DOAÇÃO NÃO COMPROVADA COMODATO VERBAL ENTRE A EX-NORA E O EX-SOGRO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REQUERENDO A DESOCUPAÇÃO RECUSA ESBULHO - MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELO APELADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A reintegração de posse segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 2. No caso em análise, o imóvel foi cedido à recorrente e ao seu ex-cônjuge pelo primeiro apelado para que nele residissem quando casaram-se, porém, após a separação definitiva do casal, a ex-nora continuou a residir no bem. 3. (...) 6. O contrato de comodato, ainda que por prazo indeterminado, apresenta o aspecto de transitoriedade. Nesse passo, o comodato por prazo indeterminado pode ser extinto com a simples manifestação de vontade do comodante, bastando que este proceda à notificação ao comodatário, o qual deverá restituir o bem emprestado. 7. No caso em apreço, como a apelante possui apenas um poder efêmero e transitório sobre o imóvel, que decorre de uma mera liberalidade do possuidor e não caracteriza relação real ou obrigacional entre as partes, entende-se a notificação de desocupação do imóvel procedida pelo recorrido que demonstra sua vontade de interromper o comodato é válida, notadamente porque trata-se de direito potestativo do verdadeiro possuidor do bem. 8. Em se tratando de ocupação permitida por contrato de comodato, o esbulho se caracteriza a partir do momento em que o ocupante do imóvel se nega a atender o chamado da denúncia do contrato do comodato, permanecendo no imóvel após notificado. (STJ/AgRG no Ag 598544/SP) 9. (...). 12. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 01177041920118080012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/12/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2017)

Pelo exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar à Agravada que, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupe o imóvel objeto da ação n°
5021398-08.2023.8.08.0035,
reintegrando-se a Agravante na sua posse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)